Tribunal: STF
Processo: HC 184367
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus lá interposto, RHC 120.831, in verbis:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade da drogas apreendidas – 475,64g de maconha –, o que, somado à localização de elevada quantia em dinheiro, revela risco ao meio social, recomendando a custódia antecipada para garantia da ordem pública.
    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    5. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
    6. Recurso em habeas corpus desprovido.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos 475,64g (quatrocentos e setenta e cinco gramas e sessenta e quatro centigramas) de maconha.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a ordem foi denegada.
    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento à irresignação defensiva.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “no presente caso a prisão combatida foi convertida em constrangimento ilegal por ter o juízo da comarca de origem fundamentado a prisão preventiva na gravidade genérica do delito e em motivos abstratos e considerações alheias ao fato concreto”.
    Alega que “se trata de acusado primário, com residência fixa, não apresentando risco pelo desenvolvimento do processo a que ele responde”.
    Defende que “a quantidade de droga apreendida demonstra que se houver traficância ela é eventual, não habitual, não havendo qualquer espécie de gravidade in concreto, que possa ser utilizada para negar a revogação da preventiva, como foi feito pela autoridade coatora”.
    Pontua, ainda, que “por furtar-se à análise concreta e objetiva das circunstâncias táticas em questão e dos motivos ensejadores da prisão preventiva (art. 310, § único, 312 e 313 do CPP), a decisão referida também viola as garantias do contraditório em nosso sistema acusatório”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública: 
    1) Liminarmente, a concessão da ordem para permitir que a paciente aguarde em liberdade até o julgamento de mérito da impetração; e expedir o salvo conduto; 
    2) Meritoriamente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e permitir que o recorrente se defenda solto, até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória e, de eventuais recursos raros, para nossas cortes superiores, expedindo -se o competente alvará de soltura”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:
    “Conforme relatado, busca-se no presente recurso, a revogação da custódia cautelar imposta ao recorrente. 
    Verifica-se que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva nos termos dos seguintes fundamentos:
    ‘Constato que o APF está formalmente perfeito, obedecendo as disposições do art. 304 e 306 do Código de Processo Penal, respeitados, a priori, os direitos constitucionais previsto no art. 5 o , LXII, LXIII, LXIV da CF. A prisão, analisada pelos aspectos legais, não comporta aqui oportunidade para o relaxamento. Além do mais, depreende-se dos depoimentos prestados no APF e, inclusive, das declarações ora prestadas pelo conduzido, que presentes se fazem indícios suficientes de autoria e provas em potencial da ocorrência, em tese, do tráfico de drogas, notadamente por admitido pelo próprio conduzido que estava guardando droga para terceira pessoa, o que serve ao fim de consubstanciar elementares do respectivo tipo penal. Por outro lado, constato que a quantidade de droga apreendida, ou seja 278g, por certo que constitui quantidade significativa de droga, não podendo ser considerada tão somente apta ao uso e muito menos ao tráfico eventual, sendo certo, ademais, que além da droga encontrada, também foi apreendida-na residência do conduzido a quantia de R$ 1817,00, importância não condizente com a realidade econômica de um mero auxiliar de carpintaria, existindo indícios de envolvimento de tal valor, também, como decorrência e conseqüência do tráfico. Portanto, não obstante serem as condições subjetivas favoráveis ao conduzido, é certo que a circunstância de caráter objetivo são desfavoráveis ao conduzido, impondo-se a manutenção do seu acautelamento para o fim de se evitar a continuidade, propagação e reiteração do envolvimento do conduzido com a indesejável realização, em tese, da atividade de tráfico de drogas, manifestamente prejudicial para a saúde pública, danosa para a ordem pública, devendo ser combatida com atitude enérgica e rigorosa do judiciário, exigindo-se, inclusive, a presença do conduzido perante o Juízo da culpa, em acautelamento, para propiciar celeridade e eficácia da instrução criminal, a título de exemplo e com o fim de realização da prevenção geral e particular do que o caso exige. Nessas condições, presentes os requisitos e pressupostos que autorizam a prisão preventiva, impositiva se faz a conversão da prisão em flagrante em prisão cautelar (fls. 10/11).’
    A Corte de origem manteve a segregação cautelar destacando que: 
    ‘Todavia, analisando o pedido de revogação da prisão preventiva, vislumbro presente ao menos um dos requisitos do artigo 312 do CPP, qual seja, a garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do episódio imputado, fator que impede a concessão da ordem. 
    Isso porque, conjugando a análise da r. decisão de fls. 02/04 - ordem 04 (que converteu a prisão em flagrante em preventiva) com as demais peças processuais que instruem os autos, verifica-se, de forma patente, a gravidade do caso concreto, sendo certo que o crime tratado nos presentes autos é, com razão, digno de maior precaução por parte da il. Autoridade processante, pois, conforme restou consignado: 
    [...]. 
    Com efeito, as circunstâncias referidas (mormente o suposto envolvimento do paciente na prática do crime de tráfico de drogas, com a apreensão de relevante quantidade de substância entorpecente – aproximadamente 475,64g de maconha, distribuídos em 96 buchas e 13 porções – bem como elevada quantia em dinheiro - R$ 1.817,00) denotam a maior gravidade concreta do episódio e indicam uma séria possibilidade de reiteração delitiva (fls. 51/53). ’
    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade da drogas apreendidas – 475,64g de maconha –, o que, somado à localização de elevada quantia em dinheiro, revela risco ao meio social, recomendando a custódia antecipada. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 
    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: 
    (…)
    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, não impede a decretação da prisão preventiva. Confira-se:
    (…)
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    (…)
    Por fim, não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o recorrente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado ou beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas de direito. 
    Confiram-se:
    (…)
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente.
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso em habeas corpus”.
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade da drogas apreendidas – 475,64g de maconha –, o que, somado à localização de elevada quantia em dinheiro, revela risco ao meio social, recomendando a custódia antecipada”.
    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. Com efeito, a prisão preventiva que tem como fundamento a periculosidade do agente evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendida encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Releva notar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social do agravante, evidenciada pela apreensão de acentuada quantidade de drogas (5,4 kg de maconha e l,7 kg de cocaína), assim como de petrechos ligados ao comércio dos entorpecentes (duas balanças de precisão e pinos plásticos transparentes), além de uma arma de fogo, com numeração raspada, e munições. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 171.748, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/08/2019)
    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DA ACUSADA/RÉ EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS COM QUE FOI SURPREENDIDA NO MOMENTO DA PRISÃO – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC 163.530-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Melo, DJe de 18/06/2019) 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – QUANTIDADE. Tem-se sinalizada a periculosidade do agente quando surpreendido na posse de grande quantidade de drogas, sendo viável a inversão da ordem do processo-crime, no que direciona a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena” (HC 158.276, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 03/06/2019) 
    E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
    Outrossim, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente